Tribunal: TJDFT
Processo: 0702198-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. RESERVA DE QUINHÃO. EXCLUSÃO. ESBOÇO PARTILHA. UNIÃO ESTÁVEL. JULGAMENTO. APELAÇÃO. DUPLO EFEITO. SUSPENSÃO DA MARCHA PROCEDIMENTAL.
1. O art. 1.012, § 4o, do CPC estabelece que “a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”.
2. O apelo apresentado pela recorrente, por força da lei, deve ser admitido no efeito suspensivo, visto que o não reconhecimento da união estável não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.012, § 1o, do CPC, a autorizar o recebimento do recurso no efeito meramente devolutivo.
3. A questão a ser julgada no recurso de apelação influenciará a sentença final quanto à partilha dos bens deixados pelo falecido.
4. Recurso provido.